Tribunal: STF
Processo: Pet 12492
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal são fatores que autorizam a imposição da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Na linha de jurisprudência desta CORTE, a razoabilidade define o excesso de prazo, não a mera soma aritmética do tempo dos atos processuais. 



    4. A Embargante, a pretexto de sanar omissões do acórdão embargado, reproduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento. 



    5. Embargos de Declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação.